Tribunal: STF
Processo: ARE 1596002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
 (Petição/STF n. 56.245/2026)

PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  SUSPENSÃO OU RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PROCESSUAL. DEFINITIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.

Relatório

1. Em 6.4.2026, o recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Adriani Tavares Pereira não foi conhecido (e-doc. 84). 

2. Em 29.4.2026, o agravante protocola petição pela qual informa que, “em 11/04/2026, durante a fluência do prazo, (...) foi vítima de grave atropelamento por motocicleta, com lesões físicas relevantes, necessidade de atendimento médico, requisição de exame de corpo de delito/IML, medicação e posterior agravamento do quadro, culminando em atestado médico emitido em 22/04/2026, recomendando repouso e limitação das atividades” (fl. 1, e-doc. 85).

Afirma que, “no presente caso, o acidente ocorreu durante o prazo recursal e produziu limitação concreta ao exercício da própria defesa técnica, especialmente porque o recorrente subscreve seus atos em causa própria” (fl. 1, e-doc. 85).

Pede “a) o reconhecimento da justa causa superveniente, nos termos do art. 223 do CPC; b) a suspensão ou restituição do prazo recursal, a contar da cessação do impedimento médico, permitindo-se a apresentação de eventual recurso cabível em condições mínimas de plena defesa técnica; c) subsidiariamente, a concessão de prazo razoável para regularização/apresentação da peça recursal, diante da excepcionalidade comprovada; d) a juntada dos documentos médicos e da notícia de fato/requisição de IML anexos” (fl. 1, e-doc. 85).

3. Razão jurídica não assiste ao agravante quanto à suspensão ou devolução do prazo recursal.

Apesar de ter apresentado atestado médico e boletim de ocorrência, não comprovou a impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato durante a fluência do prazo recursal.

Ausente nos autos causa interruptiva ou suspensiva do prazo processual a justificar essa devolução. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 861.561-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.11.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a devolução do prazo recursal e a desconstituição do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao ARE 1.315.467. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a restituição de prazo processual por justa causa apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta do advogado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato, em razão de doença grave. Precedentes. 4. A simples apresentação de atestado médico não configura, por si só, justa causa. É indispensável comprovar que a enfermidade inviabilizou inclusive a designação de outro profissional. 5. Pedido formulado mais de quatro anos após o trânsito em julgado, sem justificativa plausível para o lapso temporal. Preclusão consumada. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 14.651-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.1.2026).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade recursal. Devolução de prazo. Ausência de justa causa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.503.380-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2024).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 e 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181) e do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno não conhecido, mantida a certificação do trânsito em julgado, com determinação de arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 51.244-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).

Ademais, transcorrido o prazo recursal sem que o agravante tenha apresentado recurso, deve ser considerada a entrega definitiva da prestação jurisdicional com a decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário. 

4. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão ou devolução do prazo recursal e determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal a certificação do trânsito em julgado. Na sequência, proceda-se à baixa imediata destes autos eletrônicos ao Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora